Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO. APROVAÇÃO INICIAL BASEADA EM CPF EQUIVOCADO. IMPOSIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTIA ARBITRADA. R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO E AO PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu/recorrido a conceder o empréstimo tal como alinhavado nas tratativas pré-contratuais. Sustenta que não pode ser prejudicada pela falha do banco ao registrar eletronicamente CPF divergente do seu. Pede a condenação do réu ao cumprimento do contrato bem assim a majoração da quantia fixada a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, houve vício na prestação do serviço pelo réu, que cadastrou na proposta de financiamento CPF diverso daquele da recorrente, o que impossibilitou, momentaneamente, a assinatura eletrônica do contrato. Uma vez corrigido o equívoco, foi realizada nova consulta do CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, na qual se verificou a existência de restrições que, de acordo com as políticas da instituição, impediam a aprovação da proposta. A aprovação inicial, aliás, muito provavelmente ocorreu porque no CPF equivocado não constavam restrições.
V. Em que pese a existência do vício na prestação do serviço e a quebra da expectativa, não é possível obrigar instituição financeira a conceder o empréstimo para a recorrente uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito de contratar apenas com quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal). Ademais, diante das peculiaridades que envolvem os serviços bancários, não se aplica ao banco réu a vedação contida no art. 39, IX, do CDC, conforme entendimento do STJ. Confira-se: “Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. (REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
VI. Portanto, tal como alinhavado na sentença, a ausência de aprovação da proposta, nos termos requeridos pela recorrente, constitui exercício regular de direito por parte do banco réu, não constituindo assim ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. Destaque-se ainda que o equívoco do banco e a quebra da expectativa não passaram imunes, tanto que o Juízo de origem fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para compensar os aborrecimentos da recorrente.
VII. Nesse ponto, verifica-se que o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.